Tribunal: TJES
Processo: 5003557-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003557-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO JARDIM DE SOUZA
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REVOGAÇÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA.
JUÍZO DE ORIGEM.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrada em contra ato judicial que manteve medidas protetivas de urgência, requerida pela ex-esposa do paciente.
Sustenta o impetrante que, após o divórcio, cessaram os contatos entre as partes e não subsiste risco que justifique a manutenção das medidas. Requereu-se a imediata revogação das medidas como forma de assegurar o direito de locomoção do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a revogação das medidas protetivas de urgência pode ser determinada na via do
habeas corpus
, diante da ausência de manifestação da vítima, após o divórcio e cessação do contato entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As medidas protetivas de urgência visam proteger a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e devem perdurar enquanto persistir a situação de risco, independentemente da existência de inquérito ou ação penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revogação de medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima e a demonstração concreta de alteração na situação fática que motivou sua imposição.
A ausência de manifestação da vítima, devidamente intimada para se pronunciar sobre a continuidade das medidas, não autoriza a revogação automática, especialmente diante da animosidade ainda presente entre as partes.
A impetração do
habeas corpus
não se mostra adequada para avaliar o mérito da persistência ou não da situação de risco, sendo matéria que compete ao juízo de origem, com observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 316 e 201, § 2º; Lei nº 11.340/2006, arts. 18 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2066642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC 924.676/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12.03.2025; STJ, AgRg-HC 822.834/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 05.03.2025; TJMS, HCCr 1404785-39.2025.8.12.0000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, DJMS 14.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RICARDO JARDIM DE SOUZA,
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pela
MM. JU
ÍZA

DE DIREITO DA

5
ª
VARA
CRIMINAL
D
E

VILA VELHA
, nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 5007486-07.2024.8.08.0035, requerida por Daniele da Silva Nogueira Jardim, ex-esposa do paciente.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 12567671)
,
as medidas protetivas de urgência foram deferidas a partir de um pedido formulado pela suposta vítima, que à época, encontrava-se casada com o paciente. Alega-se que essas medidas foram motivadas por um suposto histórico de agressividade, o que resultou na determinação judicial para a aplicação das mesmas. Contudo, “desde a instauração dessas medidas, porém, houve uma substancial mudança na dinâmica da relação entre as partes: elas se divorciaram e não mantiveram qualquer tipo de contato desde então”.

Desse modo, requer que seja determinada a imediata revogação das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente nos autos do Processo PJE nº 5007486-07.2024.8.08.0035, em trâmite pela 5ª Vara de Vila Velha, com o objetivo de resguardar a sua liberdade e direito de locomoção, sem que dirigentes restrições infundadas lhe sejam impostas.

Dito isso, e a despeito de o impetrante ter oposto “embargos de declaração com efeitos modificativos em face da decisão monocrática de ID 12904245”, analisarei o mérito do presente
habeas corpus,
de forma a alcançar também os argumentos apresentados nos referidos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (ID 12904245), nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos, que a vítima buscou auxílio policial, uma vez que o paciente supostamente possui histórico de violência e ameaças.

Diante de tais relatos, foram concedidas medidas protetivas de urgência, consubstanciadas nos seguintes termos:

1) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso;

2) Não aproximar-se da vítima DANIELE DA SILVA NOGUEIRA JARDIM, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância para o requerido;

3) Não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Não efetuar publicações em redes sociais e/ou aplicativos de celular (WhatsApp e outros), contendo comentários ou imagens da vítima, bem como da presente Medida Protetiva de Urgência, e ainda veicular print de conversas realizadas com a vítima e seus familiares;

4) Não frequentar os locais onde a vítima costumeiramente frequenta, como locais de trabalho, local de lazer, igrejas, atividade física, etc.

5) Caso tenham filhos, os interessados deverão estabelecer TERCEIRA PESSOA para intermediar os encontros/visitas entre o requerido e seu/sua(s) filho/a(s), se houver necessidade, respeitando eventual Decisão de Vara de Família, pois a presente medida não impede a visitação da prole, desde que o requerido não se aproxime da vítima e esteja sóbrio, advertindo-lhe a necessidade do convívio regular do pai com o/a(s) filho/a(s) menor(es), caso não haja restrição judicial;’.

Com a devida vênia, não vejo como, ao menos neste momento, anuir com o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência.

Como muito bem salientado pelo órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição, evidencia-se a permanência de conflito entre as partes, o que aponta para riscos à integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, não é demasiado rememorar, que as ‘medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado, garantindo a proteção contínua da vítima. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania: (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)’.

Vale ressaltar, que a vítima devidamente intimada pugnou pela manutenção das medidas protetivas e, diante dos elementos contidos nos autos, evidencia-se a presença de grande animosidade entre as partes, permitindo concluir pela necessidade de manutenção da medida.

Verifica-se, pois, que a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se realmente necessária, especialmente para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Como se sabe, o Código de Processo Penal, em seu art. 313, III, prevê expressamente a possibilidade da decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, como parece ser o caso dos autos.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar”.

Posteriormente, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 13215206), constatou-se que, em “15/04/2025, foi determinada a intimação pessoal da vítima, para demonstrar a atual situação de vulnerabilidade em face do autor dos fatos (paciente), no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de prorrogação, sob pena de extinção do feito”.

Em consulta aos autos originários, através dos dados do processo de referência, vislumbra-se que não houve até a presente data nenhuma alteração no quadro fático apresentado inicialmente, eis que a vítima ainda não se manifestou.

Nesse sentido, entende-se que “a modificação ou revogação de medida protetiva exige a prévia oitiva da vítima e demonstração de alteração da situação fática que ensejou sua concessão”. (TJMS; HCCr 1404785-39.2025.8.12.0000; Três Lagoas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 14/04/2025; Pág. 91).

Em idêntica orientação:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com proibição de aproximação do agressor a menos de 300 metros. 2. O Tribunal de origem manteve a medida protetiva de urgência, destacando a manifestação contrária da vítima à revogação das medidas, por ainda se sentir ameaçada. 3. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de proteção da vítima enquanto perdurar a situação de risco, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à integridade da vítima. 5. A revogação das medidas protetivas exige a manifestação da vítima, que, no caso, se opôs à revogação por ainda se sentir ameaçada. 6. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a intervenção do Tribunal Superior na decisão que manteve as medidas protetivas. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 924.676; Proc. 2024/0231407-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 12/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado. 4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.834; Proc. 2023/0157089-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 05/03/2025).

Desse modo, considerando a ausência de manifestação da vítima no processo de origem, e o fato de que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, entendo que a providência pleiteada pelo impetrante deverá ser avaliada pelo juízo de origem, sem prejuízo de uma futura impetração sob a suposta alegação de excesso de prazo da manutenção da medida e/ou de ausência de pronunciamento judicial, em prazo razoável.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)